Tribunal: TJDFT
Processo: 0734851-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE STJ. EXCEPCIONALIDADE AO ARTIGO 833. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento da devedora e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família, além de propiciar a satisfação do crédito perseguido.